Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742193-71.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AZEVEDO GONCALVES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração acerca da decisão que negou seguimento ao recurso diante da não comprovação do pagamento das custas e do preparo. Inobstante ter sido efetivado o pagamento das custas e do preparo no prazo legal, a comprovação deve se dar no mesmo prazo, o que não ocorreu. Isso porque não era possível aferir se de fato o pagamento tinha sido realizado pela ausência do código de barras nos referidos comprovantes. Precedentes: acórdãos 1313669, 1314195 e 1306285 deste Tribunal. Isso posto, REJEITO os embargos e mantenho a decisão anterior. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.